Tribunal: TJPA
Processo: 0802786-51.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802786-51.2022.8.14.0000

PACIENTE: WELTON MATEUS DA CRUZ MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: ANA LOUISE RAMOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802786-51.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LEANDRO DA SILVA MACIEL, OAB/PA 28.769; ELIANE CORRÊA, OAB/PA 26.725

PACIENTE:
WELTON MATEUS DA CRUZ MONTEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA V
ARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0800121-85.2022.8.14.0057

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado
)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.
QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medida cautelar diversa quando, provada a materialidade e presentes indícios de autoria, a decisão que determinou a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública – diante da gravidade do crime e da periculosidade revelada pelo
modus operandi
do agente.

2.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrada pelo Srs. Advogados Leandro da Silva Maciel e Eliane Corrêa, em favor de
WELTON MATEUS DA CRUZ MONTEIRO,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara
da Comarca de Santa Maria do Pará.

Narra os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 8451384), que o paciente foi preso preventivamente, por decisão da autoridade apontada coatora, pela prática do crime previsto no artigo 217- A do Código Penal.

No writ, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal os impetrantes alegam, em síntese: i) ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos; ii) presença de requisitos subjetivos favoráveis ensejadores da ordem liberatória, senão aplicação de medida cautelar mais branda.

Por fim, requereu

“
Que seja concedida a ordem impetrada, com fundamento no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, para, em caráter liminar, expedir salvo-conduto, ou contramandado de prisão ou alvará de soltura em favor do PACIENTE, e após coleta das informações da autoridade coatora e oitiva do Ministério Público, seja tornada definitiva a ordem”.

Juntou documentos. (Id. 8451383).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que neguei o pedido de liminar, determinei que fossem requisitadas informações à autoridade indicada coatora e após fossem remetidos ao parecer do Ministério Público.

As informações foram apresentadas. (Id. 8563528).

Ao se manifestar, na condição de
custos legis,
a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
“NÃO CONHECIMENTO do habeas corpus, sob pena de incidir supressão de instância. No mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem, sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso”.

É o relatório.

VOTO

Nesse
writ,
o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente sob o argumento da
ilegalidade da prisão cautelar, em razão da ausência dos requisitos mantenedores da custódia cautelar e das condições subjetivas favoráveis ao paciente.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merecem prosperar.

Para melhor esclarecimento, destaco trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (Id. 8451392):

“
Mantenho a homologação do flagrante diante da confirmação de sua regularidade. Nos termos do art. 310 do CPP passo o exame da necessidade de manutenção da privação provisória da liberdade. Há de se ter como premissa que toda prisão provisória, nos termos do novo regramento legal e constitucional, deve ser tida como ultima ratio, ou seja, usada apenas em último caso e quando inadequadas as outras medidas cautelares do art. 319 do CPP. No que tange aos requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se presentes indícios de materialidade e autoria, demonstrados, sobretudo, pelas circunstâncias da prisão e depoimentos prestados perante a autoridade policial. Na sequência, as cautelares diversas da prisão são insuficientes a assegurar a ordem pública, pois, pela investigação preliminar há indícios de aproveitamento da confiança da mãe da vítima, sendo delito de extrema gravidade e cometido de forma audaciosa, dentro da própria residência da vítima. Há, ainda, que se aguardar o laudo de exame sexológico para verificar a extensão do dano, portanto, permitir a soltura neste momento coloca em risco a própria aplicação da lei penal e instrução processual pelo constrangimento da vítima, logo, diante dos requisitos para decretação da preventiva não socorre em favor do réu as circunstâncias pessoais favoráveis conforme súmula 8 do TJPA. Diante do exposto, acolho a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE WELTON MATEUS DA CRUZ MONTEIRO, nascido em 10/03/2000, filho de Marisa da Cruz Monteiro. SERVE O PRESENTE TERMO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE PRISÃO PREVENTIVA
.”.

Ressalto que a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrita acima.

Nesse sentido, colaciono o julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A SOBRINHA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o seu modus operandi, tendo em vista que o paciente, em decorrência da relação familiar e da proximidade entre as residências, aproveitava-se dos momentos que estava sozinho com a sobrinha e, por diversas vezes, cometeu abusos sexuais contra a criança de 7 anos de idade, ameaçando-a de mal maior para obrigá-la a permanecer em silêncio.
4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.002/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)” (grifei)

Ademais, destaco o processo em referência já foi devidamente instruído e sentenciado, nos seguintes termos (Id. 63596262):

“
Em alegações finais a defesa sustenta que o relato da criança está lastreado unicamente no discurso da mãe sendo o depoimento confuso e sem valor para um decreto condenatório.

Sem razão. Na linguagem simples e capacidade de comunicação própria da idade a vítima, criança de apenas 5 anos, nunca mudou o relato e foi firme na afirmação que o acusado colocou a “piroca” no “bumbum” e queria ver o “dodói”, conforme relatado em delegacia na presença do conselheiro tutelar e da mesma forma na coleta do depoimento especial. O fato de a criança ser de tenra idade não desmerece nem desacredita o seu relato, ao contrário, sua palavra tem extrema relevância conforme já assente pacificamente na jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.

2. Condenado o acusado pelo acórdão de origem, nos termos do art. 217-A do Código Penal, de maneira fundamentada na prova dos autos (depoimento da vítima e testemunhos), a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição por insuficiência de prova, implica a necessidade de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. Precedentes
.

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.869.638/MS, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 22/10/2021.)

Cumpre mencionar, ainda, que o fato foi presenciado pela genitora e não há nenhum indício de animosidade ou intento de prejudicar o réu, não sendo minimante razoável cogitar que uma mãe deliberadamente e sem motivo exponha o próprio filho para imputar crime de extrema gravidade a outrem. Nada do que foi indicado pelas testemunhas de defesa convence que a mãe mentiu e induziu a criança a mentir e sustentar a mentira.

No interrogatório, ainda, o réu alega que queria ver a cirurgia de hemorróida da criança sendo a justificativa inconcebível que um jovem adulto às escondidas e sem a presença da mãe simplesmente queria ver o ânus da criança e também não justifica estar com o órgão genital a mostra e nas condições em que foi flagrado pela mãe.

O conjunto probatório, portanto, demonstra cabalmente a materialidade e autoria do delito de estupro de vulnerável por ato libidinoso cometido contra criança, logo, entende esta magistrada que a medida que se impõe é a prolação de sentença condenatória do acusado nas penas do artigo 217-A do CP.

Em relação os fatos ocorridos anteriormente verifico a fragilidade de provas não sendo possível reconhecer o concurso material de crimes.

Decido

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para
CONDENAR
o acusado
WELTON MATEUS DA CRUZ MONTEIRO
como incurso nas penas do
art. 217-A do CP
, razão pela qual passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68,
caput
, do Código Penal c/c art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP: 1)
Culpabilidade:
leia-se: menor ou maior grau de reprovabilidade da conduta, é circunstância judicial desfavorável a ele, na medida em que se aproveitou da confiança depositada pela genitora e teve a audácia de cometer o ato na residência da criança no momento de descanso e falta de vigilância momentânea da mãe; 2)
Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes. 3)
Conduta social:
nada a valorar 4)
Personalidade do agente:
não há o que valorar nos autos. 5)
Motivo do crime:
nada a valorar nos autos; 6)
Circunstâncias do crime:
são negativas, considerando que ocorreu na presença do filho da vítima de tenra idade, portanto, o abalo psicológico ultrapassa a vítima também vitimizando a criança. Nenhuma criança deveria ser submetida a presenciar a agressão materna. 7)
Consequências do crime:
nada a valorar nos autos; 8)
comportamento da vítima
: nada a valorar.

Aplicando-se 1/6 para cada circunstância negativa, analisada individualmente, é que fixo a
pena base

em

09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, incide a agravante prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal, pois, o crime foi cometido em situação de hospitalidade, permanecendo o réu no local com anuência da genitora para aguardar a passagem de forte chuva.

Não incide a atenuante da menoridade, pois, na época do fato o acusado estava com 21 anos completos.

Diante da incidência da agravante
a pena intermediária é estabelecida em 10 (dez) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fica o réu,
em definitivo
, condenado ao cumprimento da pena acima dosada.

Considerando o disposto no art. 387, § 2º do CPP, bem como frente ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “a” e §3º todos do Código Penal, levando-se em conta a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em

regime fechado.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, considerando a vedação legal imposta no artigo 44, I do CP, já que o crime foi cometido com violência à pessoa.

Incabível o SURSIS ao acusado porque ausentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua aplicação, tudo com fundamento no disposto no artigo 77 do CP.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade previsto no artigo 387, § 1º do CPP, vez que permanecem presentes os pressupostos da prisão preventiva, a forma da execução do crime exacerba a reprovabilidade do tipo penal sendo necessária para garantia da ordem pública.

Deixo de fixar um valor a título de reparação de danos eventualmente sofridos pela vítima, tendo em vista que não há elementos nos autos para a quantificação dos aludidos danos, bem como em razão da ausência de pedido expresso pelo Ministério Público, tudo com fundamento em farta jurisprudência do STJ sobre o tema”.

Vê-se da simples leitura dos excertos reproduzidos que há a necessidade da segregação cautelar do paciente, elidindo, dessa forma a alegação dos impetrantes de que a decisão do decreto de segregação cautelar não apresenta a devida motivação, pois está respaldado em elementos concretos do processo, assim como ratificados pela sentença condenatória.

Por fim, sobre as condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida constritiva, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém,
26
de julho de 2022.

Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado-
Relator

Belém, 29/07/2022